Tribunal: TJDFT
Processo: 0725352-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO OBSERVAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO DE COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Cabe ao magistrado declinar da competência se a escolha do foro for aleatória, sem observância aos critérios legais, em nítida ofensa ao princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal).
2. Conflito de Competência rejeitado. Declarada a competência do Juízo Suscitante (3a Vara Cível de Ceilândia). Maioria.